Tribunal: STF
Processo: ARE 1587169
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos interpostos por Edgar Brandolise e pelo Município de São Paulo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, que não admitiu o recurso extraordinário. O agravo de Edgar Brandolise foi inadmitido com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, bem como na aplicação do Tema 660 RG (doc. 17).

O recurso extraordinário do Município de São Paulo também não foi admitido, com base no seguinte fundamento:

 Isso porque com relação à questão a respeito de ser aplicável o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 apenas às condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, suscitada no recurso extraordinário, o posicionamento apresentado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões do recorrente, não traduz desrespeito à legislação, condição para o prosseguimento do recurso sob exame.
Cabe ressaltar que a literalidade da emenda, sem maiores digressões, já ampara adequadamente a solução dada pelo Acórdão recorrido à situação examinada (doc. 18).

Aduz o recorrente Edgar Brandolise que:

 o Executado não possui qualquer relação com o imóvel há quase 30 anos, de modo que não virá aos autos defender o bem das cobranças injustas. Tendo em vista que a Recorrente é a única pessoa que suportará os efeitos concretos do ato executivo, pode perfeitamente se manifestar, seja por exceção ou por simples petição, para defender os seus direitos, na forma do artigo 5º, incisos XXII, XXXV e LV, o que evidencia o erro da decisão e a necessidade de reforma  (doc. 22, p. 6).

O Município de São Paulo, por sua vez, sustenta que: 

resta claro que o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é AUTOR e não CONDENADO, questão em nenhum momento aventada no trâmite da PEC (doc. 20, p. 7).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 
Isso porque o recorrente Edgar Brandolise deixou de atacar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a transcrever as razões do recurso extraordinário, sem, contudo, desenvolver argumentação autônoma destinada a refutar os aludidos fundamentos.

De fato, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal. Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados: 
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA, PELA QUAL SE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA PEÇA DE AGRAVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual não se conheceu de agravo em recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, com base no enunciado nº 287 da Súmula do STF, art. 932, inc. III, do CPC e jurisprudência consolidada da Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo interposto pela parte recorrente cumpre os requisitos de admissibilidade, notadamente a exigência de impugnação específica e fundamentada dos motivos adotados na decisão agravada, conforme determina o princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada constitui vício formal que impede o conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC e do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 4. A mera reiteração das razões do recurso extraordinário, sem enfrentamento concreto da fundamentação da decisão agravada, não atende ao ônus recursal da parte agravante de demonstrar a possibilidade de reforma do julgado. 5. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que agravo que não combate todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário deve ser tido como inadmissível. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.537.620 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3/7/2025 — grifei).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o apelo extraordinário na origem. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.427.593 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023 — grifei).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento (art. 1.021 do CPC) e majoração de honorários (RE 1.455.373 AgR/PI, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).

Ademais, anoto que o Tribunal a quo entendeu que o recurso extraordinário está em consonância com o Tema 636 da repercussão geral.

Assim, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:

Art.  1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).    

Por fim, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário do Município de São Paulo também não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, a literalidade do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, sem maiores digressões, já ampara adequadamente a solução dada pelo acórdão recorrido à situação examinada.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator